Tribunal: TJMT
Processo: 1020770-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020770-19.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravante : UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravada : MARIA DO SOCORRO DE GÓIS
Número do Protocolo : 1020770-19.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista em Matéria Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” (Proc. no 1046397-96.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por MARIA DO SOCORRO DE GÓIS, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado para compelir a Cooperativa/ré/agravante ao fornecimento ou custeio do “tratamento, mediante Terapia Antineoplásica Oral para Tratamento do Câncer, com medicação Tagrisso (Osimertinibe), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 60 dias” (cf. Id. no 39500202 - Pág. 1 a 39500222 - Pág. 1 dos autos de origem).
A Cooperativa/agravante sustenta a legalidade da negativa de custeio do tratamento e fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) por “estar fora do rol de cobertura obrigatória elencados nas Diretrizes de Utilização estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS”, pontuando que “o contrato celebrado pelas é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos (...) expressos (naquele) rol” (cf. Id. no 60502981 - pág. 5).
Aduz que “os medicamentos de câncer têm diretrizes de utilização somente para medicamentos específicos” e que, “segundo as diretrizes técnicas estabelecidas na referida lista de procedimentos”, a terapia com uso do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) possui cobertura obrigatória somente em determinados nos casos, entre os quais não se encontra o adenocarcinoma de pulmão com metástase que acomete a autora/agravada.
Alega que, nos termos da Resolução Normativa no 428/2017 da ANS, “os medicamentos cobertos para câncer de pulmão são os Crizotinibe, Cloridato de Erlotinibe, Cloridato de Topotecana e o Vinorelbina”, e que, “dependendo da justificativa médica, a Unimed Cuiabá poderia custear todos os medicamentos acima”, mas não o indicado para a autora (cf. Id. no 60502981 - pág. 15).
Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, de imediato, pede concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 60502981 - pág. 24/25).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao ordenar custeio do tratamento indicado pelo médico assistente para tentativa de restabelecimento da perfeita saúde da autora, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à Cooperativa/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque, em relação à recorrente, trata-se de questão puramente econômica, direito absolutamente disponível e que não pode fazer frente ao direito à vida da autora, que a decisão agravada visa resguardar.
Aliás, nem mesmo a Cooperativa/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “acaso não revertida a liminar aqui recorrida”, estará ela obrigada “a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro”, o que pode prejudicar a “assistência à saúde de mais de 200.000 usuários”, até porque ela “não pode se dar ao luxo de suportar prejuízos expressivos com qualquer carteira de clientes, sob pena de todo o seu sistema de atendimento ser diretamente afetado” (cf. Id. no 60502981 - pág. 23/24), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida e fornecimento do medicamento à autora.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de descabe a negativa de custeio de tratamento médico a doença coberta pelo contrato.
A propósito, precedente similar alusivo inclusive ao mesmo medicamento:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE TRATAMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO OSIMERTINIBE (TAGRISSO) – PACIENTE COM CÂNCER DE PULMÃO E METÁSTASE ÓSSEA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DEVIDO À URGÊNCIA E AO RISCO DE MORTE – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO – RESTRIÇÃO ÀS FORMAS DE TRATAMENTO DE MOLÉSTIA ACOBERTADA PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Constitui prática abusiva a restrição às formas de tratamento de doença acobertada pelo plano de saúde, sob a alegação de que não consta no rol da ANS. Assim, prescrito pelo médico responsável a terapia antineoplasica oral para o tratamento do câncer com a medicação Tagrisso (osimertinibe), devido ao risco de morte do paciente, e não havendo exclusão expressa no contrato firmado entre as partes, deve ser mantida decisão que deferiu a tutela de urgência a fim de compelir a operadora do plano de saúde a autorizar o procedimento” (TJMT – 2o Câmara de Direito Privado – RAI 1016695-68.2019.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020 – grifei).
No mesmo sentido, o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL OBRIGATÓRIO DA ANS. RECUSA ABUSIVA. (...). 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1490311/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/09/2019, DJe 03/10/2019).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1452700/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator